Tribunal: TJMT
Processo: 1008158-36.2026.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008158-36.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (RECORRENTE), GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (ADVOGADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008158-36.2026.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A

Recorrido(s):

Gabriel de Matos Rodrigues

Isadora Cortez Lustoza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO SUPERIOR A 28 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Alegam os Reclamantes, em síntese, o voo inicialmente contratado possuía o seguinte itinerário: saída do Rio de Janeiro/RJ as 06h:15min com destino a Campina/SP, tendo a conexão com saída de Campinas as 09h:10min com destino a Cuiabá/MT em 22/09/2025.

3. Narra que o voo inicial de Rio de Janeiro/RJ com destino a Campinas/SP foi cancelado por manutenção não programada na aeronave, o que culminou na perda do voo da conexão, sendo realocada da seguinte forma: saída do Rio de Janeiro às 13h:45min com destino a Campinas tendo a chegada prevista para as 14h:55min, tendo a conexão com

saída de Campinas as 16h:55min com destino a Cuiabá sendo a chegada esperada em 18h:10min, contudo, após as partes embarcarem o voo foi novamente cancelado levando a uma nova realocação.

4. A empresa realocou os Reclamantes em um novo voo saindo de Rio de Janeiro/RJ às 06h10min com chegada em Belo Horizonte/MG às 07h15min e saída de Belo Horizonte as 09h10min com chegada em Cuiabá as 10h35min do dia 23/09/2025. Portando, os Autores somente alcançaram seu destino final com atraso aproximado de 28 horas em relação ao horário originalmente contratado, sofrendo os impactos de dois cancelamentos consecutivos de voos por parte da Recorrente, significativa alteração em sua programação de viagem e evidente prejuízo decorrente da falha na prestação do serviço.

5. Nas razões recursais, a companhia aérea Recorrente pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

6. Em que pese à alegação da Cia aérea de que os fatos ocorreram em razão de manutenção não programada da aeronave, e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, verifico que não houve a juntada de quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, de modo que não houve justificava plausível para o cancelamento do voo, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7. O valor da indenização arbitrado pelo Juízo a quo revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a gravidade dos fatos, o atraso de aproximadamente 28 horas na chegada ao destino final, a presença de uma passageira lactante e de três crianças, bem como os transtornos e desconfortos suportados pelos Autores.

8. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Da análise dos autos, tem-se que é incontroverso, conforme documentos juntados com a inicial e alegações da ré em sua defesa, que houve alteração no voo inicialmente contratado (artigo 374, II e III, CPC), com atraso na chegada ao destino final.
A Companhia Aérea que se dispõe a prestar o aludido serviço, deve zelar pela segurança dos seus passageiros, e pela observância dos horários estabelecidos, posto que imprescindíveis para a aquisição das passagens.
No caso em tela, observa-se que a ré não logrou êxito em demonstrar as reais razões para a alteração do voo e sequer demonstrou efetivamente a prestação de informações claras e precisas aos consumidores.
Em sua contestação, embora tenha anexado telas de sistema que indicam a manutenção não programada à aeronave do voo originalmente contratado e afirme ter prestado todas as assistências devidas, não há qualquer informação específica de que os demandantes tenham sido previamente comunicados sobre a reacomodação do voo.
Assim, não havendo comprovação de que o consumidor tomou conhecimento acerca da alteração do voo no prazo previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC, fica reconhecida a falha na prestação dos serviços.
Com efeito, os consumidores, ao adquirirem as passagens, confiam na prestação de serviço para que o voo decole e aporte ao destino final, no horário e data aprazados, e cabe à ré honrar com tal obrigação.
Ademais, eventuais intercorrências técnicas, ainda que comprovadas, caracterizam-se como fortuito interno, eis que problemas operacionais e de gestão de voo estão inseridos nos desdobramentos naturais da atividade desenvolvida pela companhia aérea, e, por isso mesmo, evitáveis, de modo que não exclui a responsabilidade daquela por eventuais falhas na prestação do seu serviço.
”.

8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da presente ação para condenar a reclamada a indenizar os reclamantes:
a)

a título de danos morais suportados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária;
b)

a título de danos materiais, no valor R$ 1.567,72, (mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.
Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026